Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 63770707) negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida. Ainda, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega que “apesar de ter sido concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, não constou na fundamentação a suspensão da exigibilidade”. Pede que conste no dispositivo “a “suspensão da exigibilidade em face da gratuidade concedida”.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, o acórdão deferiu a gratuidade (item 2), de modo que a consequência lógica é a suspensão da exigibilidade, conforme estabelece o art. 98, § 3o, do CPC.
8. Assim, é desnecessário mencionar explicitamente a suspensão da exigibilidade no acórdão, uma vez que a gratuidade de justiça deferida (item 2) já implica essa conclusão automática.
9. De todo modo, como se trata de juizado especial, para reforçar a norma legal, destaco que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados no acórdão estão com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.